Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-51.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Consumidor. Plataforma de e-commerce – oferta de produto – erro grosseiro de precificação – falha sistémica e preço vil – ausência. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que parte autora busca a cumprimento de oferta realizada em plataforma de e-commerce. A sentença julgou procedente o pedido, afastando a ocorrência de erro grosseiro na precificação do produto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o fornecedor do produto está obrigado a cumprir a oferta, porque a recusa está justificada na ocorrência de erro sistémico em inúmeros produtos e erro do preço era grosseiro.
III. Razões de decidir
3. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões de ausência de dialeticidade rejeitada.
4. Toda oferta de produto ou serviço que seja suficientemente clara e precisa, deve ser cumprida conforme os seus termos pelo fornecedor que a realizou. O erro na formação ou divulgação do preço — entendido como aquele que resulta em considerável desproporção entre a oferta e os preços de produtos ou serviços similares — impede a vinculação da oferta e desobriga o fornecedor. Com efeito, o fornecedor possui responsabilidade objetiva pelas informações publicitárias, nos termos do art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo alegar erro unilateral na divulgação dos preços como justificativa para o descumprimento da oferta.
5. A alegação de erro sistêmico não foi comprovada, tampouco demonstrada sua dimensão ou real impacto nas finanças da empresa. Não se apresentou prova técnica da ocorrência do erro, nem evidências, documentos ou relatórios contábeis que indicassem o universo de bens comercializados nas mesmas condições. Também não se esclareceu a complexidade do suposto erro, sua eventual imperceptibilidade ou se decorreu da própria atividade empresarial
6. Nessas condições, o alegado erro sistêmico configura-se como fortuito interno, decorrente de evidente falha na prestação do serviço pelos fornecedores, não possuindo aptidão ou efeito jurídico capaz de excluir a responsabilidade dos réus.
7. O computador foi ofertado na plataforma de e-commerce por R$ 2.588,95 e era comercializado regularmente pela concorrência por valores entre R$ 5.199,90 e R$ 6.499,00 (ID 74874904), podendo chegar a R$ 7.419,00 (ID 74874882). Constata-se que o preço ofertado representa aproximadamente 49% do menor valor praticado pela concorrência para o mesmo produto. Considerando também o período em que realizada a oferta, imediatamente após o período natalino, não se caracteriza erro grosseiro capaz de desobrigar o fornecedor de cumprir os exatos termos da publicidade, uma vez que o valor promocional representando aproximadamente 50% a menos do que o praticado no mercado.
8. Não se caracterizando o erro grosseiro de propaganda, assim entendido como aquele que se mostra inequívoco e capaz de suscitar dúvida no consumidor quanto à sua veracidade e regularidade, deve ser assegurado os efeitos regulares da oferta nos termos do art. 30 do DCD.
9. A sentença deve ser mantida por seus fundamentos.
IV. Dispositivo
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, IV.

Jurisprudência relevante: n/a.